Tribunal: STF
Processo: RE 543379
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Notícia de provimento de agravo de instrumento, em
   causas idênticas, para melhor exame de recurso extraordinário.
   Inexistência de juízo definitivo sobre as razões deste último.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.